Tribunal: TJSP
Processo: 1008369-47.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de veículos. Abordagem reparatória. Culpa do réu. Inobservância de melhor cautela na travessia de cruzamento, interceptando fluxo preferencial. Lesões gravíssimas, levando à amputação de membro inferior esquerdo. Juízo de improcedência. Apelo do autor, a que se dá provimento, para julgar procedente a demanda (culpa exclusiva do réu).